Tribunal: TJMMG
Processo: 2000184-95.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000184-95.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000168-44.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 19/12/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – NEGATIVA DE AUTORIA – ARGUMENTOS DE ORDEM FÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO MANDADO DE PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Não se conhece do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de revogação da prisão cautelar e de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, por consistir em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Inviável é a análise dos argumentos de ordem fática na estreita via do “writ”, pois demandam dilação probatória. - A segregação cautelar não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência. - Eventual suspeição do magistrado deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que o “habeas corpus” não é o meio adequado para a análise pretendida. - Incabível é a concessão da ordem se inexiste qualquer vício no mandado de prisão expedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Cleines Pinto de Oliveira e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrada por Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, em seu benefício. Alega o paciente que, por estar o Código de Processo Penal Militar (CPPM) desatualizado, a autoridade impetrada deveria ter considerado as atualizações trazidas pelo Código de Processo Penal (CPP) no momento da decretação da sua custódia provisória, principalmente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pontua que a decisão que decretou a prisão preventiva na Ação Penal Militar n. 2000476-68.2023.9.13.0004 não está devidamente fundamentada, salientando que o juiz de primeira instância e o promotor de justiça buscaram subterfúgios além do processo para justificar a sua segregação cautelar. Assinala que fatos que sequer possuem conexão com o delito em apuração no presente feito não podem ser utilizados para motivar o decreto preventivo. Destaca que o fato de ter sido reconhecida a sua revelia no processo de origem também não é fundamento idôneo para embasar a prisão preventiva, pois estava devidamente representado nos autos por advogado constituído. Defende que não é fundamento válido para justificar o decreto preventivo o fato de ter-lhe sido atribuído crime contra a honra. Afirma que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 255 do CPPM e no art. 312 do CPP. Ressalta que não praticou o delito que lhe foi imputado, destacando que tem convicção acerca dos temas abordados em seus vídeos e que possui provas dos graves fatos denunciados. Além disso, invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência. Sustenta a ausência de imparcialidade da autoridade apontada como coatora, em decorrência da inimizade que possuem. Além disso, assevera que a autoridade impetrada lançou no sistema um mandado de prisão assinado um dia antes do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidir que deveria ser decreta a sua prisão preventiva, fato esse que está sendo apurado pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça Militar. Aduz que a Justiça Castrense não possui competência para julgar o presente feito por ser policial militar reformado. Registra a desproporcionalidade da segregação cautelar, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, punido com pena de detenção. Salienta que, durante a realização da audiência de custódia ocorrida no dia 11 de outubro de 2023, não lhe foi permitido falar sobre as eventuais ilegalidades ocorridas no momento da sua prisão nem reiterar que possui inimizade com o juiz de direito. Por força de tais considerações, requer a restituição da sua liberdade (Evento 1 – INIC1). As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 9) foram devidamente prestadas (Evento 12). Em 29 de novembro de 2023, o paciente juntou documentos aos presentes autos, conforme se verifica do Evento 14. Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inicialmente, verifico que a legalidade, a proporcionalidade e a necessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares já foram examinadas quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000168-44.2023.9.13.0000, de relatoria deste desembargador, que restou denegado, na sessão realizada no dia 20 de novembro de 2023, por esta Primeira Câmara, conforme se verifica da leitura da ementa respectiva: HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA DISCIPLINARES – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, necessária é a manutenção da segregação cautelar do paciente. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública. - A prática de atos para tumultuar o andamento do feito e a recusa em apresentar o endereço atualizado autorizam a manutenção da custódia, para conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal militar. - A reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos constitui flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. - Presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Conforme restou demonstrado no julgamento anterior, não há qualquer irregularidade apta a ensejar o relaxamento ou revogação da custódia provisória, que se faz necessária para: I) a garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva; II) a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, em decorrência da reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos; e, por fim, III) assegurar a aplicação da lei penal militar e por conveniência da instrução criminal, em razão da prática de atos para tumultuar o andamento do feito e a recusa em apresentar o endereço atualizado. No que diz respeito à competência da Justiça Castrense para processar e julgar o presente feito, essa questão também já foi devidamente apreciada, por esta Turma Julgadora, na ocasião do julgamento do Recurso Inominado Militar n. 2000660-67.2022.9.13.0001, realizado na sessão do dia 27 de junho de 2023, conforme se constata da leitura da respectiva ementa: RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS, EM TESE, POR MILITAR REFORMADO CONTRA MILITAR DA ATIVA EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser reconhecida a competência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito, que trata de crimes contra a honra perpetrados, em tese, por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. Desse modo, observa-se que o paciente não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justificassem a reapreciação das referidas matérias pela Turma Julgadora, motivo pelo qual não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado, por ser mera reiteração do anterior, já julgado. O paciente alega que não praticou o delito que lhe foi imputado, destacando que tem convicção acerca dos temas abordados em seus vídeos e que possui provas dos graves fatos denunciados. No entanto, tais alegações configuram argumentos de ordem fática e, portanto, demandam dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, devendo, assim, serem examinadas durante a instrução criminal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa" (HC n. 552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2020). [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 843.073/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (Destaque-se). Quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência, melhor sorte não assiste ao paciente, uma vez que tal princípio não obsta, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a imposição de medidas cautelares, necessárias e provisórias, como na hipótese em questão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO [...] 4. Friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (Destaque-se). O paciente sustenta, ainda, a suspeição da autoridade apontada como coatora, por agir de forma parcial no processo de origem, em razão da inimizade que possuem; todavia a suspeição do magistrado deve ser arguida pelo meio adequado, isto é, a exceção de suspeição, nos termos do artigo 128, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Isso porque o exame de eventual motivação para afastar o julgador de um processo, como no caso em comento, demanda revolvimento dos aspectos fáticos não condizentes com a via eleita pelo paciente. Caberia, excepcionalmente, o reconhecimento da suspeição do magistrado se ficasse provada de plano, o que não se constata do caso em comento. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo. 3. Neste caso, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos de excesso na postura do magistrado, de modo que, para que se se acolha a tese de suspeição, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 531.775/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.). (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso concreto, o presente habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 paciente, foi indeferido liminarmente pela Presidência desta eg. Corte, haja vista a ausência de risco à liberdade de locomoção, em razão de questionar temas atinentes a incidente de suspeição de magistrado na origem. II - No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/02/2013). III - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da r. decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 555.213/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.). (Destaque-se). Por fim, assevera o paciente que a autoridade impetrada lançou no sistema um mandado de prisão assinado um dia antes do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidir que deveria ser decretada a sua prisão preventiva; contudo, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 12) e dos documentos constantes dos autos, tais alegações não procedem. O pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, formulado pelo órgão ministerial, foi acolhido, de forma unânime, pelo CPJ da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual na audiência realizada no dia 11 de outubro de 2023. A citada audiência encerrou às 16h37min, conforme se extrai da Ata de Audiência (Evento 109 – Processo Originário), tendo o mandado de prisão do paciente sido expedido às 17h11min (Evento 111 – MAND2 – Processo Originário), ou seja, somente após a assinatura de todos os integrantes do CPJ. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente da presente ação e, no mérito, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator